Tribunal: TJDFT
Processo: 0709119-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS PELA PARTE RECORRENTE EM SEDE RECURSAL. PROVA DOCUMENTAL EXTEMPORANEAMENTE PRODUZIDA. ESCRITOS REPRESENTATIVOS DE SITUAÇÃO PRETÉRITA. TARDIA APRESENTAÇÃO NÃO JUSTIFICADA. PROVA NÃO CONSIDERADA EM JULGAMENTO DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. MÚLTIPLOS IMÓVEIS. IMPENHORABILIDADE SOBRE IMÓVEL DE MENOR VALOR. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE (ART. 1o DA LEI 8.009/90). REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O documento juntado em sede recursal não pode ser considerado no exame do recurso, uma vez que relativo a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada justificativa razoável para sua tardia apresentação. Hipótese que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora. .
2. O devedor responde com todos os bens presentes e futuros a ele pertencentes pelo cumprimento das obrigações não adimplidas, salvo exceção legalmente prevista, consoante previsão do art. 789 do CPC.
3. O sistema de impenhorabilidade posto na Lei 8.009/90 considera bem de família um único imóvel utilizado como residência pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente (arts. 1o e 5o).
4. Segundo entendimento jurisprudencial, a impenhorabilidade do bem de família também alcança o único imóvel da parte quando o fruto cível obtido em face da ocupação dele por terceiro se destinar ao sustento da moradia do devedor, conforme orientação traçada pelo verbete sumular n. 486 do c. Superior Tribunal de Justiça.
5. Não comprovando o devedor/executado, ora agravante, que tem domicílio ou reside habitualmente no imóvel penhorado ou que dele extrai seu sustento, não pode ser reconhecida a impenhorabilidade desse bem. 5.1. Em caso de múltiplos imóveis, o art. 5o, parágrafo único, da Lei n. 8.009/90 prevê que a impenhorabilidade recairá sobre o imóvel de menor valor. 5.2 Hipótese em que não se desincumbiu o agravante do ônus a ele cometido pelo art. 373, II, do CPC, no tocante à demonstração da existência de fato impeditivo do direito do credor, carecendo de lastro probatório a alegada impenhorabilidade ao fundamento de ser o imóvel penhorado domicílio ou residência habitual ou de que dele extrairia o recorrente seu sustento e de sua família.
6. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.